Tribunal: TJPA
Processo: 0809381-90.2023.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0809381-90.2023.8.14.0401

EMBARGANTE: MARCIO DA SILVA GAVINHO

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

PROCESSO Nº: 0809381-90.2023.8.14.0401

ORIGEM: 3ª VARA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTIA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE BELÉM-PA

EMBARGANTE:
MÁRCIO DA SILVA GAVINHO

REPRESENTANTE LEGAL: ARTHUR KALLIN OLIVEIRA MAIA – OAB-PA 19.600

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL PARA PRODUÇÃO DE PROVAS NOVAS EM REVISÃO CRIMINAL. PLEITO PARA REMESSA DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM E DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA. RECURSO CABÍVEL APENAS PARA SANAR OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. PROVA PRETENDIDA JÁ CONHECIDA DA DEFESA DESDE FASE INSTRUTÓRIA, NÃO ATENDENDO AO REQUISITO DE NOVIDADE INDISPENSÁVEL À REVISÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE REANÁLISE DO MÉRITO DA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO, VEDADA NO ÂMBITO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ E DESTA CORTE NO SENTIDO DE VEDAR REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR MEIO DO INCIDENTE DECLARATÓRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve indeferimento de pedido de ação de justificação para produção de provas a serem utilizadas em futura revisão criminal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificação da existência ou não de omissão verdadeira no acórdão embargado quanto ao deferimento do pedido de remessa dos autos e designação de audiência para colheita de prova nova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração cabem somente para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo para reexame de mérito, fatos ou provas já apreciadas;

4. Prova pretendida não é nova, pois já conhecida da defesa durante o processo instrutório, caracterizando rediscussão do mérito da ação penal com sentença transitada em julgado, vedada pela sistemática da revisão criminal;
5. Jurisprudência do STJ e desta Corte é pacífica em vedar que embargos de declaração sejam instrumento para reexame da matéria;
6. Acórdão embargado analisou devidamente as razões da defesa e observou os requisitos legais aplicáveis, não havendo omissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

“Tese: 1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar vícios formais na decisão e não para reexame de mérito. 2. A ação de justificação destinada à produção de prova nova em revisão criminal demanda a novidade do elemento probatório, inexistente quando prova já era conhecida na fase instrutória
.”

Dispositivos legais citados:
Art. 619 do CPP; art. 1.022 do CPC; CF/1988, art. 5º, LV e art. 93, IX.

Jurisprudência:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1631638/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques; TJ/PA, 3ª Turma de Direito Penal, 2019.00706716-88.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer e negar provimento
do presente recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Desª Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 04 de agosto de 2025
.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

PROCESSO Nº: 0809381-90.2023.8.14.0401

ORIGEM: 3ª VARA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTIA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE BELÉM-PA

EMBARGANTE:
MÁRCIO DA SILVA GAVINHO

REPRESENTANTE LEGAL: ARTHUR KALLIN OLIVEIRA MAIA – OAB-PA 19.600

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração,
opostos em favor de
MÁRCIO DA SILVA GAVINHO
, objetivando reformar o
V. Acórdão (ID.24049817)
, proferido pela
Seção de Direito Penal deste Eg. Tribunal de Justiça
, que à
unanimidade
,
conheceu
do
Recurso de Apelação
impetrado e
negou provimento
.

Insatisfeita, a defesa alegou que a mencionada decisão colegiada incorreu em omissão, na medida em que não enfrentou os argumentos defensivos apresentados pelo apelante.

Alega ainda que a
omissão
ocorreu em relação a aplicabilidade e do princípio do contraditório e da ampla defesa, onde tais institutos garantem que as teses e argumentos apresentados pelas partes sejam efetivamente analisados e apreciados pelo julgador, o que não ocorreu no caso em tela.

Suscita na possibilidade da reinquirição tanto da vítima, quanto de testemunhas que tem o total conhecimento de fato, trata-se da possibilidade, via ação de justificação, ser o único meio para concretizar essa nova prova a fim de instruir o pedido de revisão, uma vez que a retratação da vítima nada mais é do que uma nova prova substancialmente nova, não há por que não garantir ao recorrente/embargante, diante do princípio da verdade real, a possibilidade de confrontar essa retratação – se confirmada em Juízo –, na revisional, com os demais elementos de convicção coligidos na instrução criminal.

Declara que no caso em apreço, o acórdão embargado deixou de enfrentar questão relevante e imprescindível para a análise da demanda, configurando omissão sanável por meio deste recurso.

Por todo o exposto, requer o provimento dos Embargos de Declaração para que para que se reconheça a omissão no acórdão embargado, de modo a suprir a falha apontada e determinar: 1. O enfrentamento das questões levantadas pelo recorrente em sua peça e 2. O provimento dos embargos, para o conhecimento e julgamento do mérito do recurso, de forma a reconhecer a tese defensiva e deferir a remessa doa autos a Vara de origem, a fim de ser processada a Ação de Justificação, com a designação de audiência para a colheita da prova a ser alvo da ação de revisão criminal..

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público (id.26025265), por intermédio da Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
rejeição
dos Embargos de Declaração opostos, para manter o Acórdão em todo os seus termos.

É o breve
relatório
. Passo a
decidir
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso de Embargos de Declaração.

A defesa objetiva, por meio do presente recurso, para reconhecer a tese defensiva de omissão no Acórdão embargado, de modo a suprimir falha apontada e determinar o enfrentamento das questões levantadas pelo embargante, para deferir a remessa dos autos à Vara de origem, para processar a Ação de Justificação, com designação de audiência, para colher a prova, a ser alvo da ação de revisão criminal.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal em enfoque não
merece ser acolhida
, nos termos da motivação delineada a seguir.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, é cabível a interposição de embargos de declaração voltados a eliminar contradição,
omissão
, obscuridade ou erro material, existentes na decisão judicial.

Quanto a suposta omissão do Acórdão, arguida pelo Embargante, não merece acolhimento, explico.

O recurso de
Embargos de Declaração
está previsto no
artigo 619 do Código de Processo Penal
e dispõe:

Art. 619.
Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos
embargos
de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Sobre a matéria, o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
(Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., Editora Revista dos Tribunais, p. 1054), leciona:

(...). recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão
, permitindo, então, o efetivo
conhecimento
do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário. (...). Grifei

Com efeito, denota-se que os embargos de declaração têm por objetivo dirimir qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão objurgada, visando, portanto, sanear algum ponto da decisão proferida.

Omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratório é dado o direito ao contraditório (art.5º, LV, da CF, 7º, 9º e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (art.93, IX, da CF, 11 e 489, § 1º e 2º).

Destarte, salienta-se que os
embargos não
se prestam à reanalise fático-probatória da matéria, sendo forçoso rejeitá-lo sempre que as teses aventadas pelo embargante tiverem sido devidamente analisadas no pronunciamento judicial atacado.

Na hipótese, ao analisar a questão arguida pelo requerente, assim se reportou o V. Acórdão ora hostilizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL). JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. OITIVA DE TESTEMUNHAS E REINQUIRIÇÃO DE VÍTIMA. PROVA NOVA. INEXISTÊNCIA.

IMPROCEDENTE

1. Para que novas informações sobre o fato, quando provenientes de testemunhas, possam ser consideradas elementos de prova, os depoimentos devem ser prestados sob o manto do contraditório e da ampla defesa, por meio da justificação criminal.

2. Neste caso,
conforme bem salientou o juízo de origem, não há elemento substancial ou formalmente novo apto a justificar futura revisão criminal. Conforme mencionado pelo magistrado singular, a prova que se busca produzir não é nova, isto é, não surgiu após o trânsito em julgado da sentença condenatória, mas, ao contrário, já era conhecida da defesa desde a fase instrutória. De fato, concluiu-se que a pretensão aqui formulada, na verdade, pretende a reanálise do mérito da ação principal, já transitada em julgado, providência que não se coaduna com o instituto da revisão criminal.

RECURSO
CONHECIDO
E
IMPROVIDO
.

Como esclarecido no Acórdão ora combatido, t
rata-se de Pedido de Ação de Justificação em Matéria Criminal, “que o autor pretende utilizar-se desta justificação como fundamento para o ajuizamento da Ação Revisional perante o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Alega que é do conhecimento pelos tribunais pátrios que em sede de revisão criminal é incabível a produção de provas, para isso, a ação de justificação é o meio adequado para colhê-las, a fim de que a demanda seja adequadamente recebida e autuada. Assim, a via eleita visa formalizar a produção de provas assegurando, os ditames legais para sua obtenção além de lhes garantir a judicialização delas.

O nacional MÁRCIO DA SILVA GAVINHO, ora apontado como autor, foi processado e condenado pela prática do crime de Lesão Corporal, previsto no art.129, § 9º, do Código Penal, tendo transitada em julgado a decisão na data de 05/06/2017.

Como muito bem ressaltei no Acórdão debatido, o pleito da Defesa, com o fim de produzir provas para o manejo de futura revisão criminal, ajuizou pedido de Ação de Justificação em Matéria Criminal, com o intuito de prova de um fato, cuja finalidade é formar simples documento, e servir de prova posteriormente perante este Egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento da competente ação revisional.

É amplamente reconhecido que o procedimento de justificação criminal tem por finalidade a obtenção de prova nova, destinada a embasar eventual ajuizamento de revisão criminal. A justificação criminal tem como objetivo a produção de provas novas, que não foram consideradas no processo original, e que possam potencialmente modificar o resultado do julgamento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que a ação de justificação não se presta para a reabertura da instrução criminal, a repetição de oitiva de testemunha já ouvida nos autos, ou mesmo para a retificação do depoimento da vítima, especialmente quando a prova a ser produzida não apresenta caráter de novidade (AgRg no RHC n. 165.695/ES, Rel. Ministro Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 08/05/2023, DJe 10/05/2023).

O pedido de oitiva de testemunhas foi negado pelo magistrado de primeiro grau, com que afirmou que o pedido não visa produzir provas novas, mas sim inquirir duas testemunhas e reinquirir a vítima, visando reabrir novamente a instrução de um processo já findo e transitado em julgado.

No Acórdão ora combatido, conclui-se que a prova que se busca produzir não é nova, isto é, não surgiu após o trânsito em julgado da sentença condenatória, mas, ao contrário, já era conhecida da defesa desde a fase instrutória. De fato, concluiu-se que a pretensão formulada, na verdade, pretende a reanálise do mérito da ação principal, já transitada em julgado, providência que não se coaduna com o instituto da revisão criminal.

Nessa esteira, ressalto que que as alegações trazidas pelo embargante, sobre omissão no Acórdão, visando reforma do julgamento, não merece prosperar, uma vez que

não há qualquer omissão a ser sanada com relação ao indeferimento da justificação criminal

Desta forma, divergindo do impugnado pelo ora embargantes, o Acórdão ora vergastado analisou, de forma criteriosa, todos os elementos de prova disponíveis no caderno processual, expondo, de maneira clara e precisa, cada uma das razões de seu convencimento que levaram à improcedência do recurso defensivo, com a consequente preservação da decisão que manteve a o indeferimento da justificação criminal.

Assim, denoto que nas razões dos embargos, a defesa limitou-se a discorrer novamente sobre as questões postas no recurso de
Apelação
outrora peticionado, entretanto, efetivamente, não se constata nenhuma das hipóteses ensejadoras de omissão dos embargos de declaração, por isso
não há que se cogitar no cabimento da oposição destes aclamatórios
.

Outrossim, verifico que o embargante visa reformar a decisão veiculada no v. Acórdão mediante a reavaliação dos fatos e das provas, o que é vedado neste recurso de fundamentação veiculada, haja vista que nas hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração são exclusivas e específicas: sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão que, como já restou demonstrado, inexistem e, na ausência de situação concretada a ser integrada, torna-se imperativo o
não acolhimento
neste ponto do recurso, advertindo-se, ademais, que a pretensão de reforma manejada em seu bojo deve ser veiculada na via recursal adequada.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
assevera que os declaratórios não servem ao fito de reacender e reavivar a discussão já finda e sepultada, buscando-se o rejulgamento da lide, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória.
Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes
. 2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do julgado, o que é inviável nesta seara recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp 1631638/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 17/03/2022).
Grifei

Esse também é o entendimento de nossa
Eg. Corte de Justiça
, confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA
.
(...).
Os embargos de declaração visam sanar ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões presentes nos acórdãos proferidos pelo órgão ad quem
.
Ausentes as hipóteses previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal, mister é a sua rejeição. Rejeição
. Unânime.
(TJ/PA 2019.00706716-88, 201.090, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-02-21).
Grifei

Cabe enfatizar, mais uma vez, que os restritos limites dos embargos de declaração não permitem rejulgamento da causa, como pretende o embargante, e o efeito modificativo pretendido somente é possível em casos excepcionais e quando comprovada a obscuridade, contradição ou omissão do julgado, o que não se aplica ao caso sob exame pelas razões acima delineadas.

Deste modo, ausente qualquer omissão, apresentando a decisão exarada no Acórdão ora contestado embasamento suficiente à manutenção do pronunciamento condenatório, não há razão para acolher a pretensão defensiva.

Ademais, é de conhecimento comum que o juiz não se encontra obrigado a rebater um a um todos os argumentos deduzidos pela parte, sendo necessário apenas que aponte os fundamentos que levaram a conclusão jurídica a que chegou na sua decisão, satisfazendo, assim, o mandamento constitucional. Ainda que a finalidade seja prequestionar a matéria para futuro recurso especial ou extraordinário, deve o embargante comprovar a violação à norma penal e processual penal vigente.

Neste sentido:

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EXAME SUFICIENTE DOS TEMAS. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I – Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Não se prestam, portanto, ao reexame da matéria analisada no recurso. (...). III – Não se vislumbra vício algum no v. acórdão embargado, pois o teor da prestação jurisdicional corresponde aos fundamentos constantes dos autos e adequou-se ao tema suscitado no recurso, com esteio na jurisprudência pacífica desta Corte Superior de Justiça e nos limites do que foi alegado na petição recursal. (...). V –
Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, hipóteses que não se verificam no caso do v. aresto embargado, que, portanto, deve prevalecer
. Embargos rejeitados
. (STJ – Edcl no AgRg no HC 510.483/SC, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, Dje 09/10/2019).
Grifei

Portanto, a despeito dos argumentos pautados pela defesa do ora embargante em suas razões, entendo que as provas elencadas no caderno probatório são suficientes para a manutenção da condenação, conforme vastamente demonstrado ao longo do Acórdão ora combatido, sendo dirimidas qualquer dúvidas, ou omissão acerca da autoria e materialidade do fato criminoso no corpo da citada decisão, justificativa pela qual não há motivação plausível para o acolhimento da presente irresignação de omissão do Acórdão.

Por derradeiro, para fins de prequestionamento,
basta que a questão suscitada tenha sido e enfrentada no corpo do acórdão, sendo desnecessária a indicação de dispositivo legal ou constitucional.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso,
nego provimento
, nos embargos de declaração em consonância com o parecer ministerial.

É como
voto
.

Belém/PA,
04
de agosto de 2025.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 05/08/2025